Tribunal: TCU
Processo: 031.677/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10974/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.677/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alda Regina dos Santos (XXX.009.647-XX); Antonio Carlos de Souza Costa (XXX.847.987-XX); Deise Maia de Jesus (XXX.540.827-XX); Luiz Carlos Alves Ferreira (XXX.989.627-XX); Maria da Gloria Silva Ferreira (XXX.955.357-XX); Milber Fernandes Guedes Junior (XXX.857.737-XX); Regina Celia Cardoso Fonseca (XXX.132.707-XX); Roberto Rosa de Freitas (XXX.696.527-XX); Sergio Simao Paiva Junior (XXX.019.317-XX); Sonia Dias Nobre Pinto (XXX.146.397-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.